Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-53.1996.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011373-53.1996.8.07.0016 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: DOROTI MANCINI PINHEIRO, FABIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSIAS GLAUCO DE PAIVA PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARIA DYRCE AMARO PINHEIRO, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve usurpação da competência do STJ; que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior, e que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033